Tribunal: CARF
Processo: 10880.949079/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949079/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
VICUNHA SIDERURGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente,
os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do saldo negativo.
COMPENSAÇÃO.
CSLLJ.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949079/2013-97
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949079/2013-97

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
36545.53715.270611.1.3.02-0171, com cópia às fls. 02 a 07, por intermédio da qual o
contribuinte compensou débito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com
suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente
ao ano 2010 no montante original na data de transmissão de R$ 5.429.135,93.
2. Como resultado da análise realizada foi proferido o Despacho Decisório com no
de rastreamento 067708502, em 04 de novembro de 2013, com cópia às fls. 08 e 18 a 19, que
decidiu por homologar parcialmente a compensação declarada.
2.1 Conforme consta da fundamentação da decisão, o contribuinte informou na
Dcomp que o saldo negativo pretendido decorreu da dedução no ajuste anual de R$ 5.412.622,94
a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de R$ 16.513,44 a título de estimativa
compensada (janeiro/2010);
2.2. Foi validada integralmente a retenção na fonte, mas não foi confirmada a
estimativa de janeiro de 2010, haja vista a não homologação de sua compensação. Abaixo está
copiado o demonstrativo constante do anexo ao despacho decisório referente à análise de crédito
(fl. 18):

2.3. Tendo em vista que não foi apurado IRPJ devido na DIPJ/2011, ao deduzir o
montante do IRRF validado, apurou-se um saldo negativo para o período de R$ 5.412.622,94,
inferior ao montante pretendido.
2.4. Consta do já mencionado anexo de análise de crédito, no item
“Documentação Complementar”, que os documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 16027.720105/2013-43, disponibilizado ao
contribuinte na repartição.

3. Cientificado da decisão por via postal em 11 de novembro de 2013 conforme
cópia do Aviso de Recebimento (AR) à fl. 09, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 21 a 29, em 11 de dezembro de 2013, instruída com os documentos às fls.
30 a 145, onde argumentou/requereu, em síntese, o que segue:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949079/2013-97

3.1. preliminar de relação de prejudicialidade – a compensação da estimativa
de janeiro de 2010 (de R$ 16.513,44), declarada na Dcomp no
34799.10824.090610.1.7.02-6907, não foi homologada pela autoridade
administrativa, contra cuja decisão foi apresentada manifestação de
inconformidade ainda pendente de julgamento no processo no
10880.952474/2012-76. Assim, o presente processo, onde a referida estimativa
compõe o crédito pretendido, mantém uma relação de prejudicialidade com
aquele. Em razão disso, o presente processo deve ser suspenso nos termos do
art. 265, IV, alínea “a” do Código de Processo Civil. Nesse sentido
3.2. erro material no despacho decisório – o valor do débito cobrado decorre do
não reconhecimento da estimativa de IRPJ no valor de R$ 16.513,44. Contudo,
no despacho decisório consta a cobrança de R$ 17.412,95, mas acréscimos
moratórios. Deve ser cancelado o despacho por ser nula cobrança efetuada;
3.3. legitimidade do crédito – uma vez que apurou o recolhimento a maior no
ano 2010, tem o direito ao valor do crédito correspondente à estimativa
compensada em janeiro de 2010, regularmente informada em DCTF e na DIPJ
do período de apuração. Consoante Súmula Carf no 84, seu direito à
compensação deve ser reconhecido;
3.4. requer a produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive a
juntada posterior de documentos nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972.

Em sessão de 21/08/2014 (e-fls. 148) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
RELAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em suspensão do presente processo por manter relação de
dependência quanto a processo onde está sendo discutida a compensação de estimativa
de IRPJ utilizada neste como crédito, quando já tiver havido pronunciamento em mesma
instância administrativa relativamente àquele processo.

DESPACHO DECISÓRIO. DÉBITO A SER COBRADO.
O que se cobra em decorrência do não reconhecimento do direito creditório é a parcela
do débito cuja compensação não foi homologada, e não o montante do crédito que não
foi reconhecido.

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA DE INDÉBITO.
A estimativa ainda não liquidada na data de transmissão da Dcomp, seja por
compensação ou por recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação, pois até então não terá havido o indébito representado pelo
pagamento indevido ou a maior, requisito essencial estabelecido em lei
complementar. Não há que se falar em excedente de pagamento e, por
conseguinte, de existência de crédito, se aquele nem ocorreu na hipótese
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949079/2013-97

de estimativa cuja compensação não foi homologada, ainda que sem
decisão definitiva no contencioso administrativo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Considerando que a parcela controversa do crédito decorre exclusivamente na
estimativa no valor de R$ 16.513,44, que a recorrente havia quitado por compensação,
posteriormente não homologada, a DRJ, entendeu que tal parcela não poderia compor o saldo
negativo de CSLL:
“20. Ante o exposto, concluo não ser passível de restituição/compensação a
parcela do saldo negativo decorrente de estimativa cuja compensação não foi
homologada, com decisão confirmada pela primeira instância de julgamento, mas cujo
contencioso administrativo ainda não foi finalizado. Devida a glosa efetuada pela
autoridade administrativa.” (e-fls. 153)
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.168), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repisa os argumentos apresentados na sua manifestação de
inconformidade:
Aponta relação de prejudicialidade com o processo 10880.952474/2012-76 a qual
discute a não homologação da DCOMP 34799.10824.090610.1.7.02-6907, e pede, portanto, o
sobrestamento do presente processo.
No mérito, a recorrente traça longo histórico da questão discutida no âmbito do
processo 10880.952474/2012-76 para concluir que a parcela de R$ 16.513,44 deve ser validada
em função da existência do crédito naquele processo.
Ao final, pede provimento do recurso voluntário para:
 Sobrestamento dos presentes autos até julgamento final do processo
10880.952474/2012-76;
 No mérito, reconhecimento da compensação em função do crédito
discutido no PAF10880.952474/2012-76, ou
 Em pedido alternativo, pede a união dos dois processo para na ́palise
conjunta.
É o relatório do essencial.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949079/2013-97

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A recorrente pede o sobrestamento do presente processo tendo em vista que a
parcela da composição do crédito aqui analisado corresponde a uma estimativa compensada e
que estaria sendo discutida no processo 10880.952474/2012-76.
No entanto, entendo que tal pedido deve ser indeferido por dois motivos.
O primeiro é que o Recurso Voluntário interposto no processo
10880.952474/2012-76 já foi julgado pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção deste CARF em seção do dia 21/01/2020, o qual recebeu o acórdão 1402-
004.374, tendo havia provimento parcial do recurso reconhecendo o crédito de R$
21.037.670,57.
O segundo motivo, e admitimos que esta questão preliminar se confunde com a
questão de mérito no nosso entendimento, é que não há relação de dependência entre os
resultados dos julgamentos dos dois recursos nos dois processos. Conforme veremos no capítulo
do mérito neste voto, concluídos os trabalhos na DRF quanto a implementação do acórdão deste
CARF no âmbito do processo 10880.952474/2012-76), após apropriação do crédito reconhecido
de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 21.037.670,57, e acaso for constatado ser insuficiente
para amortizar a compensação de estimativa na DCOMP 34799.10824.090610.1.7.02-6907, o
valo de R$ 16.513,44 será objeto de cobrança administrativa ou judicial.
Portanto, rejeito os pedidos de sobrestamento do presente feito pelos motivos
expostos. O pedido de juntada para julgamento conjunto perdeu o objeto.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que assiste razão à recorrente.
Conforme despacho decisório de e-fls. 8, a única parcela do crédito de saldo
negativo de IRPJ não validada é a correspondente a compensação de uma estimativa, a qual não
foi homologada.
A DRJ manteve o não reconhecimento desta parcela.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949079/2013-97

No entanto, tenho o entendimento de que pagamento de estimativas devem
compor a apuração do IRPJ mesmo que quitadas por compensação não homologadas.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
Logo, o débito de estimativa declarado em DCOMP não homologada é exigível. E
se é exigível, deve compor a apuração do IRPJ ou da CSLL pelo simples fato de que a estimativa
é uma antecipação do tributo devido. A única forma de não aceitarmos uma estimativa
compensada não homologada seria considerar seu débito não exigível, pois o único objetivo de
se pagar um estimativa de IRPJ ou CSLL é antecipar o pagamento do tributo estimado.
Por outro lado, se considerarmos que a estimativa não homologada não deva
compor a base de cálculo, então o seu processo de débito deveria ser arquivado, sem cobrança.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949079/2013-97

DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Assim, considerando que inicialmente foi reconhecido o crédito de R$
5.412.622,94 e que a parcela aqui reconhecida é de R$ 16.413,44, o saldo negativo do período é
de R$ 5.429,136,38.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando as
preliminares, e no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ é de
R$ 5.429.136,38, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital